Tribunal: TJES
Processo: 0010565-46.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010565-46.2014.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GRANITO CONCRETO LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº0010565-46.2014.8.08.0030

EMBARGANTE: GRANITO CONCRETO LTDA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GRANITO CONCRETO LTDA
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto.

Em suas razões (Id. 3834590), aduz o Estado embargante que a decisão recorrida padece do vício de omissão no que se refere ao argumento por ela apresentado acerca do que dispõe o art. 112 da Lei n. 2.662/2006, o qual previa expressamente que o recolhimento de ISSQN é de responsabilidade do tomador de serviços. Assim, defende que restou demonstrado que a responsabilidade da Embargante é absolutamente subsidiaria, ou seja, deveria o Município ora Embargado demonstrar que esgotou os meios para cobrança do tomador de serviços, sendo forçado a redirecionar a cobrança ao prestador.

Alega o embargante que também há omissão no acórdão acerca da emissão de notas fiscais, salientando que a Prefeitura não disponibilizou a cópia do processo administrativo para possibilitar a verificação sobre a questão das notas fiscais que teriam dado origem ao crédito tributário, já que a cobrança se refere à multa por descumprimento de obrigação acessória. Portanto, não há como se falar em ausência de cumprimento de obrigação acessória.

Neste sentido, afirma que não existem nos autos do próprio processo administrativo juntado aos autos comprovação de que a Embargante não cumpriu a sua obrigação acessória.

Desse modo, requer o recebimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de atribuir-lhe efeito infringente, sanando as omissões apontadas.

Contrarrazões de ID 4268693 pugnando pelo desprovimento dos embargos interpostos.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de março de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 04/04/2023.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
GRANITO CONCRETO LTDA
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto.

Em suas razões (Id. 3834590), aduz o Estado embargante que a decisão recorrida padece do vício de omissão no que se refere ao argumento por ela apresentado acerca do que dispõe o art. 112 da Lei n. 2.662/2006, o qual previa expressamente que o recolhimento de ISSQN é de responsabilidade do tomador de serviços. Assim, defende que restou demonstrado que a responsabilidade da Embargante é absolutamente subsidiaria, ou seja, deveria o Município ora Embargado demonstrar que esgotou os meios para cobrança do tomador de serviços, sendo forçado a redirecionar a cobrança ao prestador.

Alega o embargante que também há omissão no acórdão acerca da emissão de notas fiscais, salientando que a Prefeitura não disponibilizou a cópia do processo administrativo para possibilitar a verificação sobre a questão das notas fiscais que teriam dado origem ao crédito tributário, já que a cobrança se refere à multa por descumprimento de obrigação acessória. Portanto, não há como se falar em ausência de cumprimento de obrigação acessória.

Neste sentido, afirma que não existem nos autos do próprio processo administrativo juntado aos autos comprovação de que a Embargante não cumpriu a sua obrigação acessória.

Desse modo, requer o recebimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de atribuir-lhe efeito infringente, sanando as omissões apontadas.

Contrarrazões de ID 4268693 pugnando pelo desprovimento dos embargos interpostos.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

De início, registro que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento do embargante de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Isso porque, o v. acórdão expressamente apreciou e afastou a tese lançada no presente recurso nos seguintes termos:

“De início, em relação a alegada ilegitimidade passiva da Recorrente, convém salientar que da combinação do art. 128, do CTN, e do art. 143, parágrafo único do CTML, que, mesmo no regime de substituição tributária, há possibilidade do substituído responder em caráter supletivo pelo cumprimento total ou parcial da obrigação tributária em certas circunstâncias definidas.

Na hipótese vertente, quando da lavratura do Auto de Infração (abril de 2011, relativamente a fatos ocorridos entre janeiro de 2008 a dezembro de 2010), ainda estava vigente os dispositivos da Lei Municipal nº 2.662/2006 (Código Tributário Municipal de 2006), com a redação que estabelecia expressamente a possibilidade de responsabilização do substituído,
verbis: (...) Desse modo, não merece retoques o entendimento manifestado pelo i. Magistrado quando acertadamente conclui como válida a eleição da ora Recorrente como responsável tributária do ISS, haja vista a expressa previsão legal em tal sentido.(...)”.

Mais a frente, consta do voto análise expressa acerca da legitimidade da autuação perpetrada pelo Fisco Municipal, veja-se:

"(...) Assim, razão possui o i. Magistrado quando conclui que a tese apresentada nos Embargos à Execução em nada influencia no julgamento da demanda, haja vista que a autuação do Fisco não decorreu da negativa de adoção da dedução mencionada, mas em razão da constatação da ausência de emissão das notas fiscais relativas as prestações de serviços.

Vale dizer, através do instituto da substituição tributária, a responsabilidade pelo pagamento do imposto é atribuída a terceira pessoa, no caso, o substituto, que deve reter e recolher o imposto incidente na prestação do serviço, mas não exclui do substituído, enquanto efetivo prestador do serviço, o dever de cumprir as obrigações acessórias que lhe couber por determinação expressa de lei, como no caso, a emissão das notas fiscais.

Ademais disso, no tocante a alegada nulidade da CDA, não merece acolhida a tese da apelante, eis que, examinando os documentos apresentados, constato que foram preenchidos todos os requisitos exigidos pelo artigo 202 do Código Tributário Nacional, verbis:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I – o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II – a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III – a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV – a data em que foi inscrita;

V – sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Nesse contexto, vale destacar que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao sujeito passivo ou ao terceiro interessado a apresentação de prova inequívoca capaz de ilidi-la.

Cito, a título de ilustração:

Nos termos do artigo 204, do Código Tributário Nacional, e no artigo 3º, da Lei nº 6.830/80, a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, passível, contudo, de ser ilidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200070900, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 23/04/2021).

Assim, considerando que a apelante se limita a alegar a insuficiência probatória das autuações, face a ausência das notas fiscais questionadas, se abstendo contudo de trazer aos autos documentos capazes de afastar a presunção de veracidade da CDA, revela-se escorreita a r. sentença proferida na origem também nesse tocante. (...)"

Portanto, observo que resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do acórdão, uma vez que a omissão alegada é referente a interpretação legal defendida pelo embargante, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo contradição a ser sanada, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº0010565-46.2014.8.08.0030

EMBARGANTE: GRANITO CONCRETO LTDA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM RECORRIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2. 1. De acordo com precedente do C. STJ “Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018).

3. Ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

4. Recurso conhecido improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 04 de abril de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.